Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-12.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000870-12.2019.8.14.0035

APELANTE: ADRIANO FARIAS FREITAS, LUZIANE OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS INSUFICIENTES DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de Luziane Oliveira da Costa pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação de Adriano Farias Freitas pelo crime de associação para o tráfico e reforma da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição da recorrente Luziane Oliveira da Costa se impõe pela ausência de provas seguras quanto à sua participação no delito de tráfico, sendo que a relação de companheirismo ou coabitação, e a natural ciência dos fatos relativos à atividade delituosa exercida pelo amásio, por si sós, não configuram coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas.

4. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343 /2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

5. Na espécie, inexistem elementos que demonstrem o envolvimento dos recorrentes no delito de associação para o tráfico, por ausência de prova de vínculo estável e permanente para caracterização do crime de associação para o tráfico em relação aos recorrentes

6. A condenação de Adriano pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante de sua confissão espontânea e de elementos que indicam a comercialização recente de entorpecentes, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Luziane Oliveira da Costa conhecido e provido. Recurso de Adriano Farias Freitas parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A relação de companheirismo ou coabitação, e a natural ciência dos fatos relativos à atividade delituosa exercida pelo amásio, por si sós, não configuram coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas. 2. O crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJGO, ApCrim n. 0148740-67.2019.8.09.0175, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Adriano Farias Freitas e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, e conhecer e dar provimento ao recurso de Luziane Oliveira da Costa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luziane Oliveira da Costa e Adriano Farias Freitas apelam de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa, e 5 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (ID 12217124).

Luziane Oliveira da Costa pugna pela absolvição de ambos os delitos por ausência de provas com base no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a redução da pena pecuniária, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 12217126).

Por sua vez, Adriano Farias Freitas insurge-se contra a condenação pelo delito de associação para o tráfico, alegando inexistência de elementos probatórios suficientes à configuração do animus associativo, requerendo, por conseguinte, sua absolvição. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Por fim, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a redução da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 12217128).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 12217133 e ID 15725989), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 15792367).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em relação ao
pleito absolutório quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados à recorrente Luziane Oliveira da Costa
, importante consignar que não existem provas suficientes aptas a amparar o decreto condenatório.

Nesse particular, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 12217104, págs. 17/18) e do Auto de Apresentação e Apreensão com descrição da apreensão de um invólucro de sacola plástica contendo substância de coloração esbranquiçada, com odor característico da substância entorpecente conhecida como "crack", pesando aproximadamente 15g, além de 6 (seis) aparelhos celulares e a quantia de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais), fracionada em cédulas de R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00 (ID 12217104, pág. 20).

A natureza da substância apreendida foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2019.04.000262-QUI, que atestou tratar-se de 01 (uma) porção, em forma de pedras e pó, de coloração amarelada, acondicionada em saco plástico transparente, com peso total de 15,2g, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 12217107, pág. 15).

Não obstante, quanto à
autoria delitiva
, não restou comprovada sua participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tampouco a prática de qualquer conduta que revele adesão consciente e voluntária às atividades ilícitas narradas na denúncia.

A esse respeito, na fase inquisitorial os policiais civis
Iranilson da Silva Cordeiro, Marcelo Chaves Lameira Costa
e
Diego da Costa Oliveira,
relataram que, em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, se dirigiram a residência dos recorrentes, e ao adentrarem no imóvel passaram a realizar buscas, localizando seis aparelhos celulares e dinheiro em espécie, sendo que, na sequência, Luziane mostrou aos policiais uma sacola plástica contendo substância com forte odor semelhante a “crack”, que estava escondida na parede da residência (ID 12217104, págs. 24/28).

Ao ser interrogado na polícia,
o réu Adriano Farias Freitas
assumiu a propriedade da substância entorpecente apreendida, afirmando que era para consumo próprio por ser usuário de drogas, e que teria comprado na rua pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém embora tenha declarado que vivia em união estável com Luziane, disse que sua companheira não comercializava entorpecentes e que o dinheiro encontrado era fruto da venda do comércio (ID 12217104, págs. 29/30).

Por sua vez,
Luziane Oliveira da Costa
, em sede policial, declarou que possui um pequeno comércio, além de receber pensão alimentícia de um filho no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como benefício do programa Bolsa Família no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensal, informando que convive em união estável há 9 anos com o corréu Adriano Farias Freitas, sendo que na data do fato, os policiais foram até sua residência munidos de mandado de busca domiciliar e passaram a realizar buscas no interior do imóvel, ocasião em que mostrou certa quantidade de droga pertencente a seu companheiro que estava escondida na parede da casa, afirmando que a droga era para consumo próprio de Adriano, e que não seria usuária de drogas e não comercializava entorpecentes (ID 12217104, págs. 39/40).

Ao ser reinterrogada no curso da investigação policial,
a ré Luziane Oliveira da Costa apresentou nova versão dos fatos
, ocasião em que afirmou que a droga encontrada em sua residência pertencia a seu marido Adriano, que guardava em casa para seu irmão Jailson, que comercializa entorpecente, acrescentando que nunca viu Adriano vendendo drogas e que não tem envolvimento com o tráfico (ID 12217104, pág. 53).

De igual modo,
o réu Adriano Farias Freitas, ao ser reinterrogado na polícia, alterou a versão anterior
, afirmando que a droga que possuía foi adquirida do indivíduo André Seixas dos Santos, vulgo “Chapa”, mas não era para vender, apenas para guardar, tendo recebido diretamente de “Chapa” no dia 19/02/2019, acrescentando que guardou droga para “Chapa” por três vezes, e que “Chapa” dava uma porção em troca para uso próprio e valor em dinheiro. Em complemento, disse não ter conhecimento que seu irmão Jailson, vulgo “Cavalo”, trabalhava para “Chapa”, afirmando que nunca recebeu droga de “Cavalo” e que recebia diretamente de “Chapa”, negando que pagou a importância de R$ 500,00 pela droga, conforme havia dito anteriormente (ID 12217104, pág. 54).

Em
sede judicia
l, o acusado
Adriano Farias Freitas
apresentou nova versão, afirmando que a substância entorpecente apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, negando qualquer envolvimento com a comercialização de drogas, bem como afirmando não conhecer o indivíduo André Seixas dos Santos, vulgo “Chapa”, asseverando que “nunca ouviu falar nesses nomes”. Alegou que costumava adquirir o entorpecente de pessoas que realizavam entregas de motocicleta, sem conhecê-las ou manter qualquer vínculo com elas (ID 12217108).

Contudo, ao ser questionado pela própria defesa, acabou por admitir, em contradição à narrativa anterior, que havia iniciado a venda de drogas há cerca de uma semana, sendo a primeira vez que se envolvia com a traficância, segundo suas palavras. Esclareceu, ainda, que sua companheira Luziane Oliveira da Costa, não possuía qualquer participação na comercialização da substância ilícita (ID 12217110).

Sob o crivo do contraditório, a acusada
Luziane Oliveira da Costa
negou de forma veemente qualquer envolvimento com a prática de tráfico de drogas, atribuindo integralmente a posse da substância entorpecente a seu companheiro, Adriano Farias Freitas. Afirmou que foi Adriano quem introduziu a droga no interior da residência, sem seu consentimento, e que por essa razão indicou espontaneamente aos policiais o local onde a substância estava escondida (ID 12217115).

Asseverou que não conhece André Seixas dos Santos, tampouco qualquer pessoa identificada pelo apelido de "Chapa", e reiterou que a droga era exclusivamente de propriedade de Adriano, relatando que teria sido a primeira vez que viu entorpecente dentro de sua casa, e que na semana anterior à operação policial, passou a desconfiar de movimentações atípicas no local, tendo percebido o aumento na presença de pessoas estranhas, e ao questionar seu companheiro sobre isso, este teria respondido que “não lhe dizia respeito”. Também reafirmou que jamais obteve qualquer lucro com a venda de drogas e que nunca presenciou seu companheiro utilizando substâncias entorpecentes (ID 12217116
).

O
policial civil Marcelo Chaves Lameira Costa
declarou em juízo que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de uma operação policial oriunda da cidade de Óbidos, limitando-se à execução da ordem judicial no imóvel indicado. Relatou que durante as buscas realizadas foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e quantia em dinheiro em espécie (ID 12217118).

Em acréscimo, disse que a substância entorpecente se encontrava oculta em uma parede falsa da residência, sendo localizada durante a varredura no imóvel, e que no momento da diligência a companheira do acusado, Luziane Oliveira da Costa, admitiu ter ciência da existência da droga escondida na residência (ID 12217119).

O
investigador Diego Costa Oliveira
, ouvido em juízo, declarou que a operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia da cidade, e que sua equipe participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, informando que a ação fazia parte de uma operação mais ampla voltada ao cumprimento de mandados de prisão, embora, no caso específico da residência dos acusados, o mandado fosse restrito à busca e apreensão (ID 12217120). Relatou que durante a diligência foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e quantia em dinheiro em espécie, que estava fracionada em diversas cédulas de pequeno valor, o que indica possível prática de tráfico de drogas. Afirmou, ainda, que a substância apreendida era “crack" e que a acusada Luziane Oliveira da Costa teria apontado, espontaneamente, onde a droga estava escondida, cujo local era um fundo falso localizado na parede da residência (ID 12217121).

Nesse contexto, a prova coligida aos autos demonstra que a recorrente, ao indicar o local onde a droga se encontrava aos policiais, não compactuava com a conduta do companheiro.

Além disso, apesar da apreensão de substância entorpecente, dinheiro em espécie e celulares, os policiais não testemunharam qualquer ato de mercancia praticado por Luziane, inexistindo nos autos indícios materiais (como escutas, mensagens ou registros de transações), que a vinculem à traficância, estando a imputação, nesse caso, baseada em presunções derivadas da posse compartilhada do imóvel e da relação de companheirismo, o que é insuficiente para sustentar o decreto condenatório, sobretudo porque o réu Adriano Farias Freitas, em sede judicial, assumiu a posse da droga e afirmou que sua companheira não possuía qualquer envolvimento com o tráfico, tendo iniciado a comercialização de drogas sem sua anuência ou participação.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a relação de companheirismo ou coabitação, e a natural ciência dos fatos relativos à atividade delituosa exercida pelo amásio, por si sós, não fazem da apelada coautora ou partícipe do crime de tráfico de drogas” (TJGO,
ApCrim n. 0148740-67.2019.8.09.0175
, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 11/9/2023).

Desta feita,
a absolvição da recorrente Luziane Oliveira da Costa é medida que se impõe
, por ausência de elementos probatórios de que tenha concorrido para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando prejudicado o exame dos pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Em relação ao recorrente
Adriano Farias Freitas
, a defesa se insurge exclusivamente contra sua condenação pelo
crime de associação para o tráfico
, alegando inexistência de elementos probatórios suficientes à configuração do animus associativo, requerendo sua absolvição.

No ponto, importante ressair que o crime de associação ao tráfico de drogas exige a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Assim, são necessários elementos concretos comprobatórios do vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de entorpecentes, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo diante do reconhecimento de que sua companheira Luziane não concorreu para a prática da traficância, conforme assentado alhures
.

Ressalte-se que não existem nos autos elementos de prova idôneos que evidenciem a existência de vínculo estável, permanente e estruturado entre o réu e terceiros com o fim específico de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, ainda que se considere que o acusado admitiu, na fase investigativa, que guardava droga recebida de terceiro, esse fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito de associação para o tráfico, porquanto ausentes elementos que comprovem estabilidade e permanência na prática delitiva.

Nesse espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343 /2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024).

Assim, ausentes os requisitos necessários à comprovação da associação criminosa,
impõe-se a absolvição do apelante Adriano Farias Freitas em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, por oportuno, a existência de provas substanciais de autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu admitiu a posse da substância entorpecente apreendida em sua residência, inicialmente alegando que guardava para consumo próprio, e posteriormente afirmando em juízo que havia iniciado a comercialização de entorpecentes há cerca de uma semana, sendo a primeira vez que se envolvia com o tráfico, devendo a sentença ser mantida em relação à condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

À propósito, convém salientar que no delito de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo,
quanto à dosimetria penal,
inexiste margem para fixação da pena-base no mínimo legal, pois o magistrado sentenciante agiu de forma escorreita e fundamentada.

No ponto, é cediço que "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2383603/PR
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2023).

Desta feita, segundo entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

Noutro giro, no que se refere aos
pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, constata-se a inexistência de interesse recursal, uma vez que foram admitidos na sentença em favor do réu (ID 12217124, pág. 4), de modo que não devem ser conhecidos, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Desse modo, afastado o concurso de crimes em razão da absolvição pelo delito de associação criminosa, mantém-se a condenação do réu unicamente pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
à pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 300 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo margem para redução da pena pecuniária por ter sido fixada abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

Não obstante, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposto no art. 33, §3º, do CP. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aos ditames do art. 44, III, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto por Adriano Farias Freitas e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e conheço e dou provimento ao recurso de Luziane Oliveira da Costa, para absolvê-la das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025